Tribunal: TJSP
Processo: 1035602-89.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Extravio temporário de bagagem em voo internacional –– Ressarcimento do valor pago pela seguradora ao segurado para aquisição de produtos de primeira necessidade - Aplicação da Convenção de Montreal – Tema 210 do STF, com Repercussão Geral – Responsabilidade objetiva da ré - Voo operado em sistema de codeshare – Responsabilidade solidária da companhia aérea -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Extravio temporário de bagagem em voo internacional –– Ressarcimento do valor pago pela seguradora ao segurado para aquisição de produtos de primeira necessidade - Aplicação da Convenção de Montreal – Tema 210 do STF, com Repercussão Geral – Responsabilidade objetiva da ré - Voo operado em sistema de codeshare – Responsabilidade solidária da companhia aérea - Falha na prestação do serviço – Dever de transportar os passageiros e as mercadorias, sem extravio, ao destino – Comprovação dos danos materiais - Ressarcimento devido – Devolução das bagagens em período inferior a 21 dias não exclui a responsabilidade pelos danos ocasionados pelo extravio temporário – Limitação da indenização a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro – Limite observado - Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.